Tribunal: TJPA
Processo: 0875678-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875678-93.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. GENERALIDADE ESTATUTÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada para apurar supostas omissões da empresa HAPVIDA Assistência Médica Ltda. no cumprimento da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), julgou improcedentes os pedidos. O Ministério Público sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e do julgamento antecipado da lide. A associação, em apelação adesiva, pleiteia a reforma integral da sentença, com reconhecimento de dano moral coletivo e imposição de obrigações decorrentes da LGPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial, configurou cerceamento de defesa na Ação Civil Pública fundada em suposta violação à LGPD; (ii) estabelecer se a associação autora possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual na tutela coletiva de dados pessoais, bem como se é cabível a condenação por dano moral coletivo sem comprovação de violação efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide constitui técnica processual legítima quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa se a decisão estiver fundamentada.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que motive adequadamente sua decisão, conforme orientação consolidada do STJ.

No caso concreto, não há alegação de vazamento efetivo ou incidente específico de segurança, restringindo-se a controvérsia à adequação estrutural da empresa à LGPD, matéria apreciável à luz da documentação apresentada.

A responsabilidade civil por violação à LGPD exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 42 da Lei nº 13.709/2018, não sendo admissível a condenação com base em alegações genéricas ou dano presumido desacompanhado de prova mínima.

A legitimidade ativa das associações para a propositura de Ação Civil Pública depende da demonstração de pertinência temática entre seus fins estatutários e o objeto da demanda, nos termos do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e do art. 82, IV, do CDC.

A generalidade excessiva das finalidades estatutárias, contemplando múltiplas áreas desvinculadas entre si, compromete a representatividade adequada e afasta a legitimidade ativa da associação, conforme precedentes do STJ.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, impõe-se o não conhecimento da apelação adesiva por ela interposta, por ausência de condição da ação, matéria cognoscível de ofício a qualquer tempo, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido. Apelação adesiva não conhecida.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e a controvérsia é eminentemente jurídica.

A responsabilização civil por suposta violação à LGPD exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo cabível a condenação com base em alegações genéricas ou dano moral coletivo presumido desacompanhado de prova mínima.

A legitimidade ativa de associação para ajuizar Ação Civil Pública exige pertinência temática específica entre seus fins estatutários e o objeto da demanda, sendo insuficiente a previsão genérica e abrangente de finalidades institucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 17, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 485, VI e § 3º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 42; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, REsp 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 06.12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 22.09.2022; STJ, REsp 1.213.614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.10.2015, DJe 26.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, inter
postos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL, tendo como Apelado(a)
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECE, PORÉM NEGA PROVIMENTO

ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
NÃO CONHECE DO RECURSO da ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta com fundamento na tutela coletiva dos direitos dos consumidores, por meio da qual se alegou que a empresa demandada teria incorrido em diversas omissões no tocante ao cumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

O Juízo a quo, após o regular trâmite processual, indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo Ministério Público, entendendo suficientes os documentos colacionados unilateralmente pela empresa demandada. Na sequência, procedeu ao julgamento antecipado da lide, concluindo que a requerida teria comprovado a adoção de medidas adequadas de proteção de dados, inclusive antes da vigência da LGPD, inexistindo, portanto, dano moral coletivo ou violação aos deveres de informação e transparência.

Em um primeiro momento, Ministério Público interpôs recurso de Apelação (ID 21093400)
, no qual, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida, imprescindível à verificação técnica da higidez do sistema de tratamento de dados da empresa ré.

Argumenta que a controvérsia não se limita à existência ou não de vazamento de dados, mas à efetiva conformidade estrutural da empresa às exigências da LGPD, matéria que demandaria conhecimento técnico especializado, incompatível com simples análise documental produzida unilateralmente pela parte interessada. Sustenta que o julgamento antecipado, com fundamento exclusivo em provas unilaterais, viola os princípios do contraditório substancial e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, bem como afronta a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da imprescindibilidade da prova pericial quando presentes fatos controvertidos de natureza técnica.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em fundamentação aparente, porquanto teria se limitado a afirmar genericamente a adequação da empresa à LGPD, sem análise aprofundada e específica dos pontos suscitados na inicial, notadamente quanto à efetividade dos mecanismos de transparência, governança e prestação de contas (accountability), pilares estruturantes do regime jurídico de proteção de dados pessoais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com a consequente reabertura da fase instrutória, a fim de que seja produzida prova pericial técnica destinada a aferir a efetiva conformidade da requerida às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 21093404.

Noutro momento, ADECAMBRASIL interpôs Recurso de Apelação Adesiva (ID 21093405)
, no qual, sustenta, preliminarmente, a plena legitimidade ativa da associação, já reconhecida na sentença e reiterada com fundamento nos arts. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e 82, IV, do CDC, invocando precedentes deste Egrégio Tribunal que teriam reconhecido sua pertinência temática e atuação como substituta processual.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
ao exigir prova de dano concreto para fins de condenação por dano moral coletivo, defendendo que o descumprimento de norma de interesse nacional (conforme expressamente consignado no parágrafo único do art. 1º da LGPD) configura, por si só, lesão
in re ipsa
aos valores fundamentais da coletividade.

Argumenta que a proteção de dados pessoais foi elevada à condição de direito fundamental autônomo (art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal), de modo que sua violação coletiva não pode ser mitigada sob o fundamento de ausência de dano individualizado. Sustenta que a responsabilização civil é independente da aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, não havendo que se aguardar atuação do Poder Executivo para fins de reconhecimento da ilicitude.

Assevera que a requerida somente teria promovido adequações após o ajuizamento da ação, o que caracterizaria reconhecimento tácito da procedência dos pedidos, ao menos quanto à obrigação de fazer, além de reforçar a ocorrência de ilícito no período compreendido entre a vigência da LGPD (18/09/2020) e a suposta regularização documental.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente procedente a Ação Civil Pública, com a condenação da requerida ao cumprimento integral das obrigações previstas na LGPD, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor a ser revertido ao fundo de defesa de direitos difusos.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 21093409.

É o relatório.

VOTO

Conforme se extrai dos autos, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela ADECAMBRASIL, com posterior intervenção do Ministério Público, na qual se imputou à requerida supostas omissões quanto à observância da LGPD, notadamente ausência de política de privacidade ostensiva, deficiência informacional e inexistência de mecanismos adequados de transparência no tratamento de dados.

Da Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará

De antemão, verifico que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a aferir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento de prova pericial requerida pelo Ministério Público, em Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de apurar supostas violações à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) por parte da empresa HAPVIDA Assistência Médica Ltda.

Inicialmente, acerca da matéria, o Código de Processo Civil expressa (grifos nossos):

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
;

(...)

Art. 370.
Caberá ao juiz
, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O julgamento antecipado da lide constitui técnica processual legítima, voltada à concretização dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), desde que o magistrado entenda suficiente o conjunto probatório já constante dos autos.

Logo, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a decisão foi devidamente fundamentada e lastreada nos documentos acostados aos autos. O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada não tem o condão de transformar o julgamento antecipado em nulidade processual. Nessa direção, merece destaque o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Precedentes.Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos)

No caso concreto, a própria sentença registrou que “não há discussões sobre efetivo vazamento e/ou compartilhamento de dados de forma indevida”, restringindo-se a controvérsia ao cumprimento do dever de cuidado pela empresa demandada. A decisão de primeiro grau consignou, ainda, que a requerida comprovou documentalmente a adoção de protocolos de proteção de dados, inclusive com informações disponibilizadas em seu sítio eletrônico acerca de política de privacidade, encarregado de dados e treinamento de funcionários.

Desse modo, a controvérsia posta nos autos era eminentemente jurídica: saber se, diante da documentação apresentada, estaria caracterizado descumprimento à LGPD apto a ensejar condenação, inclusive por dano moral coletivo.

Não havendo alegação concreta de vazamento de dados, de incidente específico de segurança ou de dano efetivo, mas tão somente questionamentos genéricos acerca da adequação estrutural da empresa à LGPD, mostra-se legítima a conclusão do juízo a quo no sentido da suficiência do acervo documental, não havendo justificativa para a produção de prova pericial, considerando a ausência de prova mínima acerca de qualquer dano.

Não se pode olvidar, ainda, que a responsabilidade civil por suposta violação à LGPD exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 42 da Lei nº 13.709/2018. Ausente a comprovação de violação efetiva ou risco concreto, não há falar em condenação, tampouco em dano moral coletivo presumido.

Assim, colaciono os julgados dos tribunais pátrios:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS PROTEGIDOS PELA LGPD. INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DE SIMPLES BUSCA NA INTERNET. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0034085-95.2021.8 .16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 22 .02.2023)

(TJ-PR - RI: 00340859520218160182 Curitiba 0034085-95.2021.8 .16.0182 (Acórdão), Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2023) (grifos nossos)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS.
LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS (LGPD). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face da Serasa S.A., sob a alegação de vazamento de dados pessoais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia centra-se na existência de prova suficiente acerca do alegado vazamento de dados pessoais e na consequente caracterização de dano moral passível de reparação, com aplicação das normas da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a efetiva ocorrência de vazamento de dados pessoais por conduta atribuível à requerida. A alegação de dano moral in re ipsa não se sustenta na ausência de comprovação inicial mínima dos fatos narrados. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe indícios de verossimilhança, inexistentes no caso em análise. Relatórios técnicos apresentados pela requerida demonstram a ausência de falhas em seus sistemas de segurança e afastam a vinculação entre os dados alegadamente vazados e a Serasa S.A. O conjunto probatório foi considerado insuficiente para amparar a pretensão indenizatória, mantendo-se a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
1. A configuração de dano moral decorrente de suposto vazamento de dados pessoais exige prova mínima do fato e do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados.
2. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável quando ausentes indícios mínimos de verossimilhança das alegações do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X e XII; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 2º, 6º, e 42; CDC (Lei nº 8.078/1990), art . 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.841.798/PR, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09 .2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000738-77.2024.8 .17.2950, em que figuram como partes Recorrente: Marciano da Silva Camilo e Recorrida: Serasa S.A., ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem . Recife, data da certificação digital. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - Apelação Cível: 00007387720248172950, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)) (grifos nossos)

Direito Civil. Apelação. LGPD. Dados pessoais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Recurso não provido. I. Caso em Exame 1. Ação de reparação de danos a direitos fundamentais e de personalidade. O autor alega ter sido vítima de golpe virtual após atualização cadastral via Whatsapp, resultando em violação à LGPD e compras não reconhecidas. Requer indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da ré pelo suposto vazamento de dados pessoais e (ii) avaliar a caracterização do dano moral. III. Razões de Decidir 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor pressupõe indícios de verossimilhança, inexistentes no caso em análise. 4. O autor não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a efetiva ocorrência de vazamento de dados pessoais por conduta atribuível à requerida. Ausência de prova do nexo causal.
5. A alegação de dano moral "in re ipsa" não se sustenta na ausência de comprovação inicial mínima dos fatos narrados. Não basta a simples alegação de desconforto ou sensação de insegurança para justificar a condenação ao pagamento de indenização. Na ausência de provas da conduta ilícita da requerida, inexiste o dever de indenizar.
6. Sentença mantida. 7. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilização por vazamento de dados exige comprovação do fato, nexo de causalidade e prática de ato ilícito. 2. Ausência de provas da conduta ilícita da ré afasta o dever de indenizar. Legislação Citada: LGPD, art. 42; art. 46; CPC, art. 355, I; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação nº 1004685-77 .2024.8.26.0362, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira. TJSP, Apelação Cível nº 1025181-37.2020 .8.26.0405, Rel. Des. Schmitt Corrêa. TJSP, Apelação Cível 1000192-50.2023.8 .26.0020, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10084496920248260007 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/04/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025) (grifos nossos)

Nesse contexto, a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo vício processual apto a ensejar sua anulação.

Da Apelação interposta por
ADECAMBRASIL

De antemão, cumpre salientar que a análise dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo antecede ao exame do mérito recursal, notadamente quando se trata de matéria de ordem pública.

No caso em exame, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação apelante para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, circunstância que conduz, por consequência lógica, ao não conhecimento do recurso.

A legitimidade
ad causam
constitui condição da ação, integrando o conjunto de pressupostos processuais subjetivos indispensáveis ao exame do mérito. Nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Trata-se de requisito essencial à regular formação da relação processual, cuja ausência pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. A literalidade da norma é inequívoca ao autorizar ao julgador o dever de reconhecer, inclusive de ofício, a ausência de legitimidade, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Consoante precedentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. CONTINUIDADE DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação. A demanda coletiva foi ajuizada em face da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA), visando apurar suposto descumprimento da Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), notadamente a ausência de consentimento expresso e irregularidades na política de privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADECAMBRASIL possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de dados pessoais de consumidores; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da associação, deve o Ministério Público ser instado a assumir o polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das associações para ajuizamento de ação civil pública exige a observância cumulativa dos requisitos objetivos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7 .347/85 e art. 82, IV, do CDC: constituição há pelo menos um ano e inclusão, entre seus fins institucionais, da defesa dos interesses tutelados na ação.

A pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o objeto da demanda é condição essencial para a adequada representatividade, não sendo admitida a atuação genérica e desproporcional em diversas frentes temáticas desvinculadas entre si.

A atuação da ADECAMBRASIL revela estatuto genérico, com previsão de defesa simultânea dos direitos do consumidor, do contribuinte, do meio ambiente e da cultura, o que compromete sua representatividade adequada e descaracteriza a pertinência temática exigida para o ajuizamento de ação coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a generalidade excessiva das finalidades estatutárias de associações inviabiliza a legitimação ativa para tutela coletiva (REsp 2.035.372/MS; AgInt no AgInt no AREsp 2.050 .205/SP; REsp 1.213.614/RJ).

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, impõe-se a aplicação do art . 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85, que autoriza a continuidade da ação pelo Ministério Público, em respeito aos princípios da indisponibilidade da tutela coletiva e da primazia da decisão de mérito (REsp 855.181/SC; AgInt no REsp 1.868 .065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da demanda.

A generalidade desarrazoada dos fins institucionais inviabiliza o reconhecimento da representatividade adequada exigida para a tutela coletiva.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação, nos termos do art . 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art.12, § 2º, VII; 330, I, § 1º, III, II e III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e § 3º, 13 e 18; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6 .12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.9 .2022, DJe 22.9.2022; STJ, REsp nº 1.213 .614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1 .10.2015, DJe 26.10.2015; STJ, REsp nº 855 .181/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 1 .9.2009, DJe 18.9.2009; STJ, AgInt no REsp nº 1 .868.065/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j . 22.11.2021, DJe 24.11 .2021;

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013376220218140301 29962195, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.REGRA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. GENERALIDADE DOS FATOS . CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. A Apelante sustentou sua legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública com base na sua finalidade institucional de proteção do consumidor e na inexistência de óbice para tutela de direitos individuais homogêneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos; (ii) verificar se a causa de pedir da ação inicial atende ao requisito da pertinência temática entre os interesses defendidos e os direitos tutelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa de associações civis para propor Ação Civil Pública está condicionada ao cumprimento de dois requisitos: existência por pelo menos um ano e pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda (Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V).

4. O art. 5º, XXI, da CRFB permite a atuação de associações como representantes processuais, desde que haja autorização prévia dos associados. Contudo, na Ação Civil Pública, a associação pode atuar como substituto processual sem necessidade de autorização expressa, desde que respeitada a pertinência temática.

5. No caso, a Apelante, embora constituída há mais de um ano e com a proteção do consumidor em suas finalidades, não comprovou a pertinência temática específica entre os estudos apresentados sobre contaminação de carrinhos de supermercado e a atuação do Apelado HIPERMERCADO SENNA DIST. EXP. E IMPORT. LTDA, tornando a causa de pedir genérica e desconectada do fato concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a pertinência temática seja demonstrada de maneira clara e objetiva, sob pena de descaracterizar a legitimidade ativa (AgRg no REsp 901.936/RJ; AgInt no AREsp n . 2.050.205/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte. Sentença reformada apenas quanto à fundamentação de ilegitimidade da Apelante enquanto representante processual. Reconhecida a ilegitimidade ativa da Apelante como substituto processual, por ausência de pertinência temática, e extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento:

1. Associações civis, ao atuarem como substitutas processuais em Ações Civis Públicas, devem demonstrar pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2. A causa de pedir de Ação Civil Pública não pode ser genérica ou desvinculada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei n. 7.347/1985, art . 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 16/10/2008; STJ, AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/09/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012906620198140040 23425750, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

De fato, a leitura do estatuto da ADECAMBRASIL evidencia a previsão de finalidades demasiadamente amplas e imprecisas, contemplando desde a tutela de interesses consumeristas e ambientais até a defesa de direitos culturais e tributários. Tal abrangência excessiva demonstra ausência de especialização e de vínculo específico com a controvérsia submetida a julgamento, caracterizando atuação associativa de cunho genérico.

Essa amplitude estatutária fragiliza a exigência de representatividade adequada, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual carece de legitimidade a associação cujos objetivos institucionais se revelem excessivamente abrangentes. Busca-se, com isso, evitar distorções no manejo da tutela coletiva, prevenir o oportunismo processual e resguardar a finalidade própria das ações civis públicas.

Assim, no presente caso,
não se verifica o vínculo concreto e específico entre os fins estatutários da apelante e a proteção de dados pessoais
, afastando-se, portanto, a legitimação para atuar como substituta processual na ação civil pública em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i)

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública;

(ii)

de ofício, com fundamento no art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA da Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL
, razão pela qual
NÃO CONHEÇO da apelação adesiva por ela interposta
.

Mantém-se, por conseguinte, a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026